Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702466-22.2022.8.07.0021 RECORRENTE: WANDERSON DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO. REGISTRO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial. 2. A ausência de laudo pericial não configura nulidade, uma vez que é suprida tanto pelas provas testemunhais quanto pelos registros fotográficos. 3. Não merece ser acolhida a alegação de legítima defesa, em razão da desproporcionalidade entre as mútuas agressões. 4. Inviável a desclassificação da conduta de lesão corporal para vias de fato (artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41), em razão de as lesões estarem devidamente comprovadas nos autos. 5.Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, sustentando não estar comprovada a materialidade do crime de lesão corporal, ante a ausência de exame de corpo de delito direto ou indireto, tendo sido a condenação baseada apenas na oitiva de policiais, testemunhas indiretas dos fatos. Assevera a insuficiência probatória e requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o laudo de exame de corpo de delito ser prescindível em caso de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020